Tribunal: TJBA
Processo: 8025683-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025683-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOADSON OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
CATHERINE MATA PIRES MOSCOSO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joadson Oliveira Matos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA (Proc. nº 8001174-71.2025.8.05.0112), na qual se deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na suposta mora do devedor.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão, à luz da alegação de abusividade contratual capaz de afastar a mora e, por conseguinte, inviabilizar a concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, conforme art. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

O contrato é de adesão, o que autoriza a revisão de cláusulas potencialmente abusivas, nos termos do art. 54 do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a discussão sobre abusividade contratual como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo).

Verificada a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, configurando-se abusividade nos encargos durante o período de normalidade contratual.

Nos termos do entendimento consolidado no STJ, a exigência de encargos abusivos descaracteriza a mora e impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"A presença de encargos abusivos exigidos no período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor."

"A ausência de mora descaracteriza o requisito necessário para a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); Súmula 297/STJ;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8001174-71.2025.8.05.0112
, em que figuram como parte recorrente
Joadson Oliveira Matos
e como parte recorrida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.